Tribunal: TJSP
Processo: 0013363-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013363-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes GERSON
LISBÔA JUNIOR, MARCOS KAUE ROCHA DA SILVA e RONALDO ORTIZ
SALEMA e Paciente ANDRÉ FERREIRA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013363-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.333
2
HABEAS CORPUS No: 0013363-59.2020.8.26.0000
Impetrantes: Gerson Lisboa Júnior, Marcos Kauê Rocha da Silva e Ronaldo
Ortiz Salema
Paciente: ANDRÉ FERREIRA ALMEIDA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Campinas 4a RAJ
Voto no: 11.333
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de
concessão de prisão domiciliar, em razão da
pandemia
da
COVID-19.
Impossibilidade.
Paciente que não fez prova de pertencer ao
grupo de risco da COVID-19. Irrazoável a
liberação indiscriminada de presos em face da
pandemia.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos doutos advogados Gerson Lisboa Júnior, Marcos Kauê Rocha da Silva e
Ronaldo Ortiz Salena, em favor de ANDRÉ FERREIRA ALMEIDA, sob a alegação
de que padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas 4a RAJ, no bojo do
processo-crime no 7002483-73.2013.8.26.0309.
Narra a impetração, em síntese, que o paciente está preso
em razão de sentença condenatória transitada em julgado, em regime semiaberto
prestes a ser progredido ao regime aberto, manifestando preocupação com o seu
encarceramento em virtude da pandemia da COVID-19, o que desaconselha a
manutenção dos presos nas aglomerações dos presídios brasileiros, devendo ser
tomadas cautelas pelos órgãos jurisdicionais, conforme a Recomendação n.
62/2020 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013363-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.333
3
Diante disso, requerem a concessão liminar do pedido para
que o paciente seja colocado em prisão domiciliar. No mérito, pugna pela
confirmação da ordem.
Houve indeferimento liminar do pedido no Plantão Judiciário,
por parte do E. Desembargador Alcides Malossi (fls. 64/68), sendo ratificado o
indeferido (fls. 70/72).
As informações foram prestadas às fls. 78/150.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 153/155).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Conforme se verifica das informações prestadas o paciente
possui três execuções, com pena privativa de liberdade total de 22 (vinte e dois)
anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com término de
cumprimento de pena previsto para 15/01/2026. Encontra-se, ele, recolhido junto
ao Centro de Progressão Penitenciária de Campinas, unidade de cumprimento de
pena em regime semiaberto, desde 07/05/2019.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, como mencionado
acima, em momento algum a defesa do paciente fez prova de que este seja,
efetivamente, pertencente ao chamado grupo de risco da doença ou de que seja
portador de qualquer comorbidade capaz de potencializar seus efeitos.
Tampouco comprovou a incapacidade do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhida de eventualmente fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013363-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.333
4
tomando diversas as medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar
o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Diante disso, e ante a ausência de evidência de infectados
ou de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus na unidade prisional em que
o paciente se encontra, não se mostra razoável a concessão da liberdade
provisória, sobretudo, em face dos crimes concretamente graves em tese
praticados, roubos majorados pelo concurso de pessoas, emprego de arma de
fogo e restrição à liberdade das vítimas.
Por outro lado, somente se mostra possível a concessão da
prisão domiciliar aos reeducandos que estiverem cumprindo sua reprimenda no
regime aberto, o que não é o caso presente.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013363-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.333
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR